Tribunal: TJDFT
Processo: 0738161-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738161-37.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO AFONSO DE OLIVEIRA ALMEIDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. O 6° réu agrava contra capítulo da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Processo 0712600-25.2019.8.07.0018 - id 107137415) que, em ACP por atos de improbidade administrativa, na forma do CPC 357, § 1o, rejeitou preliminares e esclareceu acerca do ponto controvertido da demanda. Alega inépcia da inicial por afronta aos arts. 3o, I, e 3o-A, da Lei 12.850/13. Afirma que a delação premiada, por si só, não comprova que era indevido o valor que recebeu, tampouco que tenha feito repasse ilícito à litisconsorte passiva Maruska Lima de Sousa Holanda. Defende que está consumada a prescrição quinquenal (arts. 21, da Lei 4.717/65, c/c 23, I e II, da Lei 8.429/92), tendo em vista que a acusação que se lhe atribui enriquecimento ilícito, conduta tipificada no art. 9o, da Lei 8.429/92, não se tratando de lesão ao erário, tipificada no art. 10, invocando, assim, o RE 852.475 (Tese 897), de acordo com o qual somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário com base em ato doloso tipificado na Lei de regência, cuja prática não teria sido comprovada, senão o fato de que, por meio de sua empresa P.A. Engenharia, prestou serviços à Construtora Andrade Gutierrez, por força de contrato firmado em 01/12/14. Salientando que sequer foi denunciado em ação penal, alega prescrição, tendo em vista que a ACP foi ajuizada em 17/12/19. Sustenta a ilegalidade da decisão recorrida, por não definir claramente o ponto controvertido da demanda no que lhe diz respeito, já que o fixou como sendo a verificação da prática de atos ímprobos pelos réus e o dolo eventualmente existente. Entretanto, não foi acusado na inicial de ter causado dano ao erário, mas de prática de enriquecimento ilícito. Roga pela aplicação da Lei 14.230/21, no tocante à multa civil no caso de eventual condenação no sentido de somente equivaler ao valor do alegado acréscimo patrimonial indicado na inicial, observando que a lei retroage para beneficiar o réu, na forma da CF 5o, XL. Aponta perigo de dano consistente na inutilidade do de eventual apelação para debater as questões suscitadas no agravo, “diante dos inequívocos males que a simples existência de uma ACP contra qualquer réu é capaz de provocar”. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. A decisão agravada, proferida em 27/10/21 (id 107137415 – autos principais), no que toca ao processo – CPC 14 -, experimenta os influxos da Lei 14.230, de 25/10/21, cujo vigência, consoante o seu art. 5o, iniciou na data da publicação (26/10/21). Merece destaque a modificação que promoveu na Lei 8. 429/92, art. 17: Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei. (...). § 9o-A Da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação caberá agravo de instrumento. Logo, o agravo de instrumento é adequado para impugnar as questões dele constantes. Quanto o mérito, por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: “Acerca da preliminar de inépcia da inicial segundo os argumentos de que a tese autoral contra si vem embasada apenas nos depoimentos deduzidos em acordos de colaboração premiada, dada a natureza jurídica do que quanto a eles grassa na Lei 12.850/2013 - de negócio jurídico processual (artigo 3o, A) - o argumento de que a inicial não vem fundada em qualquer prova é muito frágil. Com efeito, a dinâmica do encargo probatório está instituída em sede de saneamento nestes autos, e como se sabe, há a plena possibilidade de o réu demonstrar e comprovar a não ocorrência dos fatos que sedimentaram o negócio jurídico processual de que trata a lei apontada. Nessa ótica, não há como se acolher a postulação de inépcia da inicial, sob esse fundamento. REJEITO-A, pois, em complemento ao quanto posto na Decisão de Id 100423912, muito embora o que lá já consta acerca do fundamento da acusação ‘...bem assim ante o fato de que a acusação está fundada no depoimento de delatores.’, a demonstrar a atenção do Juízo quanto ao argumento do réu. A prescrição quinquenal também já fora objeto de apreciação pela Decisão de Id 100423912. Nada obstante dali já constar que ‘...a alegação fundada na prescrição por inexistência de dolo a caracterizar os atos ímprobos não convence em sede de preliminar...’, a ênfase do réu vem no sentido de que lhe está sendo imputado o enriquecimento ilícito e não dano ao erário para efeito de aferição do lapso quinquenal. Todavia, a dissociação não se mostra relevante no tópico, porque a se considerar que o ato de incorporação ao patrimônio de pessoa física ou jurídica de recursos públicos indevidos está abrangido no dano ao erário (porque dele deriva), vê-se que não há cabimento na colocação. O artigo 10, inciso I da Lei 8.429/92 que versa sobre essa situação fática está incluído na Seção II - Dos Atos de Improbidade Administrativa que causam Prejuízo ao Erário (e essa é lei que ainda rege a causa, certo que a Lei n. 14.230/21 não a alcança). REJEITO-A, pois. Sobre os pontos controvertidos, certo pensar que o ato processual de instrução é uno - artigo 365 do CPC. Nessa ordem, é pontual que os fatos serão debatidos e aferidos de acordo com aquilo que consta das teses postas na inicial contra cada um dos réus e na defesa de cada um dos réus, não havendo qualquer irregularidade ou omissão do Juízo no tópico.” Além disso, não há risco de dano grave que não possa aguardar o julgamento colegiado do agravo. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator